Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0711414-67.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMILA FARIA FREITAS MELO RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (ID 57084094), porquanto é dever da parte cumprir os prazos processuais. Intimem-se. Após, devolvam os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006